Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PARCELAS INCONTROVERSAS. CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO À PRECLUSÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DISTRITAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que apreciou a impugnação.
2. Os autos foram remetidos a esta Relatoria por prevenção decorrente da anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 0740401-57.2025.8.07.0000), ainda pendente de julgamento por esta Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável condicionar o prosseguimento do feito executivo à preclusão da decisão que apreciou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se não verificada parcela incontroversa a ser executada na origem, é prudente condicionar o prosseguimento do feito executivo à preclusão da decisão que apreciou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, por meio da qual o ente político pretende a declaração de inexigibilidade da obrigação. Evita-se, com essa providência, a adoção de atos processuais inúteis ou impertinentes, à luz do comando legal previsto no art. 8o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.